Tribunal: TJMT
Processo: 1021475-12.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021475-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), NARA KARINA VITORINO - CPF: 737.418.331-34 (AGRAVANTE), S.I.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A. - CNPJ: 17.070.967/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS MENSAIS E DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para a concessão da tutela de urgência, para que a requerida/agravada se abstenha de cobrar os valores ajustados bem como de inserir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021475-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NARA KARINA VITORINO

AGRAVADO: S.I.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
NARA KARINA VITORINO
, contra r. decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de indenização de danos morais e materiais e antecipação da tutela ajuizada em face de
S.I.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, alega que “
a Agravada unilateralmente impôs uma onerosidade excessiva e desproporcional a Agravante, incapaz de ser prevista ao tempo da celebração do contrato ao alterar os valores parcelas outrora pactuado para o importe de R$ 2.222,52 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos)
” (sic).

Aduz que “
uma vez que não deferida a tutela de urgência antecipada para adequação mínima das obrigações contratuais de forma a manter-se o equilíbrio contratual poder-se-ia implicar sérios danos financeiros a Agravante, inclusive culminando-se no possível inadimplemento contratual e no prejuízo a manutenção da relação negocial
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de efetuar cobranças das parcelas mensais vincendas e vincendas no valor de R$ 2.222,52, (dois mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), bem como o Agravado se abstenha de incluir o nome da Agravada nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito em razão do não pagamento das parcelas vencidas e das vincendas enquanto pendente a presente discussão judicial.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência (id. 182482676).

A tutela antecipada foi
indeferida
por esta Relatora em 25/09/2023 (Id. 183499156), sendo então desafiada por meio do agravo interno de Id. 177999166, ainda pendente de análise.

Ausência de contraminuta diante da não angularização processual.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 182110712.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NARA KARINA VITORINO
, ora autora-agravante, ajuizou ação revisional de contrato c/c pedido de indenização de danos morais e materiais, em face de
S.I.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, ora requerida-agravada, narrando, em síntese, que firmou com a requerida, em 24/10/2017, Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel na Planta, localizado na Rua Malembá (Ponto do Mutuá), em Santa Cruz de Calábria/BA, sendo pactuado o pagamento, a título de sinal o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o remanescente em 30 (trinta) parcelas de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com correção pelo INCC durante a construção e que na entrega seria paga “parcela chave” no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), com a correções previstas no contrato, com previsão de entrega para 30/10/2019.

Objetiva declarar a nulidade das cláusulas abusivas, e, declarar a validade à cobrança acordada no momento da entrega das chaves, qual seja importe de R$ 1.500,00, (um mil e quinhentos reais), requerendo o deferimento da tutela de urgência para determinar à requerida que se abstenha de efetuar cobranças das parcelas mensais, no valor de R$ 2.222,52 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), até posterior deliberação.

Em análise do feito, o juízo de piso indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Infere-se dos autos que a autora pretende que a ré deixe de realizar cobranças de parcelas no valor de R$ 2.222,52, ao argumento que promoveu reajuste do contrato de forma unilateral, sendo que na entrega das chaves ficou acordado o pagamento de parcelas de R$ 1.500,00.

Neste juízo de cognição sumária, verifico que não resta evidenciada a probabilidade do direito da autora, eis que os documentos acostados nos autos são frágeis e insuficientes, sendo necessário aguardar a dilação probatória.

Como é cediço, para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se imprescindível a existência cumulada dos requisitos.

Nesse sentido:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando que a Agravante possui outros apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são originários de credores diversos, inexiste perigo da demora de modo a possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de urgência.’ CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)

Diante destas explanações, não vislumbrando o requisito da probabilidade do direito que justifique a concessão liminar da tutela provisória pretendida, o indeferimento da liminar é medida que, por ora, se impõe.

Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”.

Pois bem, analisando os autos, verifico que deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, eis que na oportunidade
não
verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão, de modo que a agravante não trouxe qualquer prova capaz de infirmar a convicção da magistrada de primeiro grau.

Em que pese as alegações da agravante de que a requerida-agravada unilateralmente impôs uma onerosidade excessiva e desproporcional a Agravante, incapaz de ser prevista ao tempo da celebração do contrato ao alterar os valores parcelas outrora pactuado, eventuais abusividades serão melhor aprofundadas durante a instrução do feito na origem, sendo necessária a devida instrução processual.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENDIDA EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.
Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram que o valor do negócio jurídico firmad o entre as partes é o informado pela Agravante, fato que afasta a probabilidade do direito invocado. Ao contrário, o conjunto probatório indica que o valor real da contratação é o indicado na Nota Fiscal. Noutro sentido, não vislumbro o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial
.
” (TJ-MT 10159017620218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E BAIXA DE PROTESTO – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVE
L - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para a concessão da tutela de urgência, para que a requerida/agravada se abstenha de inserir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar protesto, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial
”.(N.U 1005626-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RISCO DE DANO – AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – VEDAÇÃO – SÚMULA 381 STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia e, somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula nº 381 do STJ, ‘nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas’”
.(N.U 1011652-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Do mesmo modo, a parte agravante não apresentou elementos suficientes a demonstrar os danos ou prejuízos que podem advir se deixar a questão para analisar por ocasião do mérito da ação de origem, após o estabelecimento do contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada, restando
prejudicado
o agravo interno interposto em id. 177999166.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023